Tribunal: TCU
Processo: 004.304/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1505/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.304/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aldamira Geralda de Almeida Affornalli (XXX.855.408-XX); Elcio Silvestre dos Santos (XXX.450.839-XX); Elvira Kaiser (XXX.012.459-XX); Elza Sumiko Irioda Sinhoca (XXX.441.339-XX); Joanaci Noemi de Souza Nogueira (XXX.193.504-XX); Julio Cesar Sabbag (XXX.176.299-XX); Leo Galdino Pontes (XXX.932.739-XX); Marcia Ortiz Leal (XXX.404.967-XX); Maria Elurdes Pereira (XXX.171.169-XX); Pedro Delfim Farias Moreira (XXX.559.569-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.